Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703897-31.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRAO RECORRIDO: MARCELO PACHECO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. RETIRADA DE ALAMBRADO DE QUADRA E ESPORTES. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o autor pede a retirada dos alambrados da quadra de esporte, tendo em vista a ausência de aprovação em assembleia e a utilização dos valores arrecadados com a taxa extra para as reformas emergenciais. Requer também a condenação do requerido a reparação de danos materiais e morais. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que a obra realizada na quadra de esportes decorreu de condenação judicial da construtora em reparar vícios construtivos. 1.2. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença, com a procedência total dos pedidos, para que sejam retirados os alambrados da quadra de esporte que estão fixados na sacada de seu apartamento, bem como a reparação dos danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios. 2. Pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente deferido. 2.1. Destarte, “o requerimento do benefício da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase do processo. Se feito na petição do recurso, fica dispensado o recorrente de recolher o preparo no ato da interposição, sendo possível fazê-lo posteriormente, em caso, por exemplo, de indeferimento do pedido, sem que isso acarrete ofensa ao artigo 511 do Código de Processo Civil, pois a obrigatoriedade do recolhimento das custas no ato de interposição do recurso se dá quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita ou não fez pedido nesse sentido”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2008.00.2.013499-5, rel. Des. Natanael Caetano, DJ de 28/10/2008). 3. Nas fotografias colacionadas pelo demandante, verifica-se que foi erigido novo alambrado, fixado no lado externo de sua varanda, que termina acima do parapeito de sua janela, possibilitando a qualquer pessoa a escalar e ingressar no apartamento. 3.1. A grade da quadra de esportes cede lugar à parte das varandas do imóvel do recorrente, o que deixa o imóvel dentro da quadra de esportes, sujeitando o morador aos barulhos de impacto das bolas que atingirem as paredes externas de sua unidade. 3.2. O alambrado está sendo elevado acima do parapeito do demandante e os holofotes estão voltados para a unidade do recorrente, causando enorme e incontornável desconforto aos moradores quando aceso. 3.3. Na contestação o próprio réu admite que acrescentou “1,5m2 de cerca aramada na altura, no formato funil, para que a rede de proteção superior não ficasse tão baixa quanto era antes, o que prejudicava as práticas esportivas”. 4. Segundo os artigos 1.341 e 1.342 do Código Civil, a realização de obras voluptuárias dependem de autorização de 2/3 dos condôminos. 4.1. De forma similar, nos termos do artigo 7o do Regimento Interno do Condomínio, as alterações no condomínio somente podem ser realizadas mediante autorização da assembleia de moradores. 5. Nas assembleias realizadas foi reconhecida a necessidade de reforma para a correção das declividades que geram empoçamentos, infiltrações e escorrimento de água para o interior das grelhas, mediante a demolição de todo o piso e contrapiso e refazimento de ambos. 5.1. Em vista do acima descrito, é imperioso concluir que a construção de alambrado em volta da quadra e a aposição de holofotes não pode ser considerada como obra de urgência necessária para evitar infiltrações provocadas pela água da chuva. 5.2. Cumpre ainda anotar que, apesar de na sentença constar a informação de que a reforma da quadra ocorreu em decorrência de pronunciamento judicial nos autos do 0704105-14.2017.8.07.0001, em tramite na 2a Vara Cível de Brasília, naquele processo discutem-se apenas os danos decorrentes de infiltração conforme descrito em perícia técnica, portanto, a instalação de alambrado e a aposição dos holofotes não é objeto daquele feito. 5.3. Assim, é irregular a reforma da quadra de esportes para a acrescentar altura no alambrado e instalar holofotes, pois realizada sem autorização da assembleia. 6. Jurisprudência: “(...) A deliberação para a realização de obras voluptuárias depende de quórum especial, nos termos do art. 1.341 do código civil. 3. Correta a anulação da assembleia quando a realização de obras voluptuárias em condomínio não atingir concordância de 2/3 (dois terços) dos condôminos. 4. A realização de obras voluptuárias sem a devida aprovação da assembleia de condôminos configura ato ilícito e impõe o dever de ressarcimento dos valores despendidos pelo condomínio como taxa extra. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (07388589420178070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 9/3/2020). 7. Os danos materiais não foram demonstrados. 7.1. A responsabilidade pelo valor do aluguel não pode ser imputada ao requerido, pois a reforma realizada na quadra de esportes somente foi iniciada recentemente, portanto, após a data em que foi fixado o valor a ser recebido pelo locador. 7.2. Igualmente, não se pode concluir que as rachaduras mostradas nas fotos pelo recorrente decorreram da aposição do alambrado na quadra de esportes. 8. Já o dano moral, na conceituação do Doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, “é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 9. A conduta do réu, ao erigir o alambrado fixado no lado externo da varanda do recorrente e terminando acima do parapeito da janela, possibilitando a qualquer pessoa a escalar e ingressar no apartamento, é causa suficiente à caracterização do dano moral. 9.1. A reparação do dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 9.2. No caso em apreço, a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais conjuga o caráter coercitivo, pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 10. Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, de forma a condenar a ré a retirar os holofotes e o acréscimo 1,5m2 de cerca aramada na altura, no formato funil, da quadra de esportes, bem como para condenar o réu à reparação de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa. 11. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios de forma recíproca para o recorrente e o recorrido. Argumenta que houve sucumbência mínima do recorrente, o que implicaria em condenação integral do recorrido na verba honorária fixada em 10%( dez por cento) sobre o valor atualizado da causa . Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Pleiteia a revogação da concessão de gratuidade de justiça deferida à parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ... IV - Na espécie, pretende o agravante que esta Corte analise, em sede de recurso especial, a distribuição do ônus sucumbencial fixado pelas instâncias ordinárias. Ao apreciar os embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou o recurso especial, este Relator não conheceu da matéria, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. V - É inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.062.520/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AREsp n. 1.329.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021. VI - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.322/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Em relação à pretendida revogação da justiça gratuita concedida às recorrentes, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023